Tribunal: STJ
Processo: 0197380-47.2015.8.21.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2117777
- RS (2022/0125891-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
PAULA MALTZ NAHON - RS051657
MICHELSON WESNER MARQUES - RS050630
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA E EMBARGADO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
existência de similitude fática entre os arestos confrontados, não se
prestando à mera revisão do acerto do acórdão embargado.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48321597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/06/2025 20:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 7cc954f5-c4ac-4ec4-9e09-312aea930108

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2117777
- RS (2022/0125891-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
PAULA MALTZ NAHON - RS051657
MICHELSON WESNER MARQUES - RS050630
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA E EMBARGADO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
existência de similitude fática entre os arestos confrontados, não se
prestando à mera revisão do acerto do acórdão embargado.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência que opusera.
: coletiva de consumo, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
Ação
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em desfavor de SUL AMÉRICA SEGUROS DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
: julgou parcialmente procedente os pedidos para "a) obrigar a
Sentença
ré, em um prazo de 30 dias, a readequar os custos mensais dos atuais segurados
do Plano de Seguro de Vida - Vida Vip, os quais deverão ser estruturados no
Regime Financeiro de Participação Simples com critério de cálculo da tarifa por
Documento eletrônico VDA47490533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: b52b0deb-bb41-4c61-8191-33a116d82a9a

Taxa Média do Grupo, somente podendo ocorrer mudança mediante anuência
expressa de três quartos da totalidade dos segurados do grupo; b) obrigar a ré a
elaborar, para cada segurado vinculado ao citado Plano, planilha contemplando a
devolução dos prêmios cobrados indevidamente, observada a prescrição
quinquenal, com base no artigo 21 da Lei Federal 4.717/85; c) condenar a ré ao
pagamento dos valores atinentes à restituição, na forma simples, das quantias
pagas a maior pelos segurados, observado o prazo prescricional já referido, cuja
liquidação e execução será, preferencialmente, deduzida pelos próprios lesados; d)
obrigar a ré a publicar, às suas custas, no prazo de 15 dias, em dois jornais de
grande circulação deste Estado (Zero Hora e Correio do Povo), em três dias
intercalados, em tamanho de 20 cm x 20 cm, comunicado com a parte dispositiva
da presente sentença condenatória" (e-STJ fl. 151).
: negou provimento à apelação interposta por SUL AMÉRICA
Acórdão
SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., nos termos da seguinte ementa:

Apelação cível. Seguros. Ação coletiva de consumo. Seguro de vida.
Legitimidade ativa do Ministério Público e interesse processual. Possibilidade de
tutela de direitos individuaishomogêneos, ainda que disponíveis, através de ação
coletiva, quando vislumbrado interesse social. Precedente do STF. Preliminares
rejeitadas. Mérito. Reajuste por mudança defaixa etária. Ausência de previsão
contratual. Necessidade de readequação dos custos mensais dos segurados, nos
termos do contrato. Condenação à publicação dos termos da sentença em jornais
de grande circulação. Medida com expressa previsão no CDC, que visa a dar
publicidade da condenação à coletividade de consumidores. Ausência de violação à
liberdade de expressão. Limitação territorial dos efeitos da condenação.
Inviabilidade. Precedentes do STJ. Apelo não provido. (e-STJ fl. 216)

: opostos por SUL AMÉRICA SEGUROS DE
Embargos de declaração
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., foram acolhidos com efeito infringente "para que o
dispositivo da sentença contemple a obrigação da seguradora de readequar os
custos mensais dos atuais segurados do Plano de Seguro de Vida — Vida Vip -,
observados os itens 13.2 e 15.1 das Condições Gerais e Especiais do contrato, no
tocante aos reajustes por mudança de faixa etária e atualização monetária" (e-STJ
fl. 578).
: aponta, com fundamento nas alíneas "a" e "c", além de
Recurso especial
dissídio jurisprudencial do permissivo constitucional, violação dos artigos (i) 489, §
1o, IV, 1022, II, e 1025 do CPC, indicando negativa de prestação jurisdicional por
omissão no acórdão recorrido relativa aos tópicos de ilegitimidade ativa, ausência
de interesse processual ou social para defesa coletiva; (ii) arts. 17 e 485, VI, do
CPC, e 81, III, e 82, I, do CDC, pugnando pela existência de interesses individuais
disponíveis, divisíveis e meramente patrimoniais a afastar interesse público a
justificar tutela coletiva pelo MP; (iii) 16 da Lei 7347/1985, suscitando extrapolação
Documento eletrônico VDA47490533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: b52b0deb-bb41-4c61-8191-33a116d82a9a

dos limites territoriais do objeto da ação coletiva; e (iv) 94 do CDC, aduzindo
desproporcionalidade na condenação de divulgação do julgamento da ação
coletiva nos meios de comunicação social.
: negou provimento ao agravo
Acórdão embargado da Quarta Turma/STJ
interno interposto pela agravante, mantendo a decisão unipessoal, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Jurisprudência do STJ no sentido de que o Ministério Público tem
legitimidade ativa para propor ação civil pública e ação coletiva com o propósito de
velar por direitos difusos e, também, individuais homogêneos dos consumidores,
ainda que disponíveis" (AgInt no REsp n. 1.683.203/GO, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2021
26/8/2021
3. "O art. 16 da Lei 7.347/1985, que restringe os efeitos da sentença
coletiva aos limites da competência territorial do órgão prolator, foi declarado
inconstitucional pelo STF (RE 1.101.937/SP, DJe de 14.6.2021). Assim, e conforme
definido pelo STJ no julgamento do Tema 480, os efeitos da sentença proferida em
Ação Civil Coletiva não se restringem aos lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido" (AgInt nos EREsp n. 1.903.903/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
9/5/2023
).
3/7/2023
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido,
inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do
recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
7. Agravo interno a que se nega provimento. (e-STJ fls. 967-968)

: opostos por SUL AMÉRICA SEGUROS DE
Embargos de declaração
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., foram rejeitados.
: aponta a existência de dissídio jurisprudencial
Embargos de divergência
entre o acórdão embargado e o julgado proferido no paradigma do AgRg no Resp
1.298.449/MG (Terceira Turma) no que se refere à ausência de interesse social
Documento eletrônico VDA47490533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: b52b0deb-bb41-4c61-8191-33a116d82a9a

para ajuizamento de ação coletiva pelo MP em violação aos arts. 81, III, e 82, I, do
CDC, e 17 e 485, VI, do CPC. Requer a reforma do acórdão embargado para que
seja reconhecida a ilegitimidade ativa do MP.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência
Decisão unipessoal:
opostos pela agravante, ante: a ausência de similitude fática entre os julgados
i)
comparados; e
a incidência da Súmula 168/STJ.
ii)
afirma que há similitude fática entre os julgados
Agravo interno:
comparados, uma vez que o que se discute é se é legítima a atuação do Ministério
Público, em sede de ação coletiva, para a tutela de direitos patrimoniais de
indivíduos limitados, quando ausente a massificação do conflito. Reitera que não
há legitimidade do Ministério Público para a defesa de direito individual
homogêneo disponível quando não demonstrada a sua relevância social. No mais,
insurge-se contra a aplicação da Súmula 168/STJ, sob o argumento de que a
pretensão exercida pelo Ministério Público na espécie não é "expressão da defesa
dos interesses sociais", mas mera defesa de um grupo limitadíssimo de pessoas,
todas vinculadas a um mesmo contrato.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência
opostos pela agravante, ante: a ausência de similitude fática entre os julgados
i)
comparados; e
a incidência da Súmula 168/STJ.
ii)

1. Da ausência de similitude fática
Com efeito, ainda que se afastasse a aplicabilidade da Súmula 168/STJ -
objeto de insurgência da agravante nas razões do presente agravo interno - tem-se
que os acórdãos comparados não atendem ao requisito da similitude fática,
exigido para a oposição dos embargos de divergência e suficiente, por si só, para a
manutenção do indeferimento liminar do recurso.
Com efeito, perscrutar acerca da legitimidade do Ministério Público, com
base na existência ou não de relevância social da matéria e massificação do
conflito, indubitavelmente, para fins de admissão dos embargos de divergência,
requer a identidade das molduras fáticas comparadas, pois é inviável que se
averigue eventual divergência quanto à tutela de interesses em ação coletiva
quando as bases fáticas analisadas não são semelhantes.
E, como mesmo expressamente consignado na decisão ora agravada:
Documento eletrônico VDA47490533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: b52b0deb-bb41-4c61-8191-33a116d82a9a

No particular, não há similitude fática do acórdão embargado com os
acórdãos considerados paradigmas.
O acórdão embargado trata de reconhecimento de interesse social na
tutela coletiva de reduzido número de segurados detentores de apólice de seguro
de vida, para fins de revisão de cláusulas contratuais de reajuste considerado
abusivo.
O acórdão paradigma trata de ausência de interesse social na tutela
coletiva de um singelo consumidor insatisfeito com cobrança de taxa cobrada por
cancelamento de bilhete aéreo (e-STJ fl. 1.096).
Assim, tendo em vista não haver a necessária similitude fática entre os
julgados comparados, a decisão monocrática não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47490533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: b52b0deb-bb41-4c61-8191-33a116d82a9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.117.777 / RS
Número Registro: 2022/0125891-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132982520188217000 00970880420188217000 01864219820178217000 01973804720158210001
02890790620178217000
03826560420188217000
132982520188217000
1864219820178217000
1973804720158210001 201900581107 2890790620178217000 3826560420188217000 70074223066
70075249649 70076480862 70077318764 70080174444 970880420188217000
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
PAULA MALTZ NAHON - RS051657
MICHELSON WESNER MARQUES - RS050630
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
Documento eletrônico VDA48300396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 34728ffd-db8b-4d09-89a9-a526ffaf7e04

BRUNO DI MARINO - RJ093384
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
PAULA MALTZ NAHON - RS051657
MICHELSON WESNER MARQUES - RS050630
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
ANA CAROLINA COBRA MEDA LEITE - RJ218425
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/06/2025
17/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 34728ffd-db8b-4d09-89a9-a526ffaf7e04